Tribunal: TJDFT
Processo: 0010210-44.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010210-44.2000.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: BARTOLOMEU MOITA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente/Apelante DISTRITO FEDERAL, objetivando efeitos infringentes (ID 22516960). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator